Tribunal: STF
Processo: Rcl 53854
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais da Região do Iguaçu - Uniprime do Iguaçu alega ter o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado seguimento a recurso extraordinário com base em má aplicação da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 598.085 (Tema 177).



    Aduz tratar-se, na origem, de ação voltada à obtenção de declaração de inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre atos cooperativos típicos, devido à edição da Lei 9.718/98 e da Medida Provisória 1858/99 e suas reedições. Narra ter sido o pleito julgado improcedente, em decisão mantida pelo órgão reclamado em sede de apelação.



    Sustenta que o tema de repercussão geral consignado no acórdão combatido — Tema 177 —tratou unicamente dos atos cooperativos atípicos, isto é, operações realizadas entre a cooperativa e não cooperados, razão pela qual a controvérsia discutida na origem não se amolda ao aludido tema.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório.



    2. Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.



     No julgamento do mérito do RE 598.085, esta Corte analisou a legitimidade das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.858/1999, no que revogou a isenção da COFINS e da contribuição para o PIS concedidas às sociedades cooperativas. Naquela oportunidade, o Tribunal cuidou de distinguir “atos cooperativos” de “não cooperativos”, assentando que a revogação da isenção promovida pelo diploma normativo recairia apenas sobre esses últimos.



    Transcrevo parte da ementa, no ponto que interessa a esta causa:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL (ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC N º 70/91, PELA MP N º 1.858-6 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL MP N º 2.158- 35. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (grifei)



    De outro lado, a parte autora demonstrou que a ação de origem a que se vincula esta reclamação tem por objeto a declaração de inexigibilidade de recolhimento de PIS e COFINS sobre atos cooperativos. Reproduzo pedido deduzido na peça inicial:



    Pleiteia-se, por fim, a procedência da presente medida no sentido de declarar o impedimento da cobrança do tributo nos moldes fixados na Lei n. 9.718/98 e MP 1.858/99 e suas reedições, declarando-se a inexigibilidade do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos [...] (grifei)



    O Tribunal reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, limitou-se a assentar a convergência do acórdão que julgou a apelação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 177, sem explicitar de que forma o caso concreto em discussão amolda-se àquele precedente.



    Essa circunstância confere plausibilidade jurídica à tese aventada pela parte reclamante, no sentido de que teria havido má aplicação da orientação consagrada no Tema 177 do Ementário de Repercussão Geral.



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do feito originário.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III, c/c art. 183).



    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente